Tribunal: TJDFT
Processo: 0701241-77.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES ARTICULADAS PELA AUTORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A presente hipótese consiste em verificar se o inadimplemento das obrigações por parte da apelada impõe a resolução do negócio jurídico. Deve ser ainda avaliada a pretensão atinente à cobrança de valores devidos em virtude do aludido inadimplemento.
2. Apesar de devidamente citada a recorrida não ofereceu contestação, o que ocasionou a configuração de sua revelia. 2.1. Uma vez decretada a revelia podem ser reputados verdadeiros os fatos afirmados pelo demandante desde que demonstrada a correspondente verossimilhança e se os fatos subjacentes forem coerentes com o acervo probatório coligido aos autos, de acordo com a regra prevista nos artigos 344 e 345, inc. IV, do CPC.
3. A despeito de não ter sido juntada aos autos a cópia do instrumento negocial, os documentos que instruem o pedido, notadamente as correspondências eletrônicas enviadas reciprocamente entre as partes e o formulário atinente à solicitação do serviço, corroboram as alegações de fato formuladas pela autora a respeito da existência de declaração de vontade recíprocas, o que testifica a existência do referido negócio jurídico. 3.1. É necessário registrar que a cópia do instrumento negocial não caracteriza, no presente caso, documento substancial para o julgamento do processo.
4. Em mensagem eletrônica juntada aos autos a ré corrobora a realização do serviço pela sociedade empresária apelante, consistente na perfuração do solo e realização de ensaio com o objetivo de confirmar a tensão admissível para o apoio das estruturas de concreto denominadas tubulões.
5. O inadimplemento do negócio jurídico foi corroborado pela cópia de mensagens eletrônicas trocadas pelas partes. Na ocasião da troca de referidas mensagens, a sociedade empresária ré condiciona o pagamento dos valores do serviço à apresentação por parte da autora dos seguintes documentos: avaliação geológica e atestado de capacidade de carga de solo. 5.1. Não há notícia de que o aludido pagamento tenha sido efetuado.
6. A ré, ao deixar de oferecer contestação, oportunidade em que poderia, inclusive, ter atribuido à sociedade empresária recorrente o inadimplemento das obrigações estabelecidas no negócio jurídico, não se desincumbiu do ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora. 6.1. Com efeito, corroborada a presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela apelante, a pretensão deve ser acolhida.
7. A despeito de haver a autora requerido a condenação da sociedade empresária ré ao pagamento de alugueres vencidos, corrigidos monetariamente e acrescidos de cláusula penal, a ausência nos autos da cópia do correspondente instrumento do negócio jurídico celebrado inviabiliza, nesse ponto, o acolhimento do pedido, diante da impossibilidade de se definir o prazo e os valores estabelecidos para a locação do bem, eventual cláusula penal e cominação de juros moratórios. 7.1. Ainda que fosse viável elucidar as condições estabelecidas entre as partes para a locação da coisa, diante da ausência nos autos do instrumento negocial, deveria ser o negócio jurídico interpretado com o afastamento da aplicação de cláusula penal e de juros moratórios, pois a sua estipulação não foi minimamente comprovada.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.